Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702924-63.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MICHEL DE CARVALHO SOARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão que determinou o arquivamento provisório da demanda executória n.o 0708705-62.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se deEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.em face deMICHEL DE CARVALHO SOARES, partes já qualificadas nos autos. Ciente do acórdão de ID 256168264. A execução iniciou em30/01/2024(ID 185111956) e decorre decédula de crédito bancário (ID 231940367). Não foram encontrados bens passíveis de constrição. Compulsando os autos, verifico que diversas tentativas de localização de bens foram realizadas, utilizando-se os sistemas SISBAJUD (ID 221339944), RENAJUD (ID 221339935) e INFOJUD (ID 221339943), porém o resultado foi infrutífero. Intimado para indicar bens passíveis de penhora (ID 227810497), o exequentepermaneceu inerte. DECIDO. O presente feito veio concluso para análise de eventual suspensão da execução, em razão do insucesso nas tentativas de localização de bens do executado. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF — Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Ademais, ressalto que este juízo não possui acesso aos referidos sistemas de busca, sendo certo que eventual bem imóvel registrado em nome da parte executada, em tese, já constaria na declaração de imposto de renda acessada via Infojud. Além disso, tratando-se de pessoa física, incide a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da legislação vigente, razão pela qual eventual constrição sobre bem imóvel dependeria da efetiva demonstração de que o devedor possui mais de um imóvel em seu nome.Precedentes: TJ-DF 07467926220248070000 1969207, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2025 e TJ-DF 07018414620248079000 1945832, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024. 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — No que se refere aos pedidos de expedição de ofícios a órgãos do mercado financeiro e de capitais, esclareço que eventual investimento mobiliário constaria na pesquisa realizada via Sisbajud, caso se trate de ativos líquidos, ou na declaração de imposto de renda acessada via Infojud, quando se trata de bens e aplicações declaradas. Assim, revela-se inócua a expedição de ofícios a esses órgãos, uma vez que são extremamente raros os casos em que pessoas físicas ou microempresas, como se verifica na realidade econômica da jurisdição deste juízo, detenham ativos dessa natureza. Portanto, trata-se de diligência que não encontra respaldo prático, tampouco razoabilidade, especialmente após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud.Precedentes: TJ-DF 07062197920248070000 1916124, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024 e TJ-DF 07236399720248070000 1918758, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2024 3. SUSEP e PREVJUD — Embora o STJ entenda que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Ademais, eventuais valores em fundo de previdência complementar apareceriam na pesquisa no Infojud, sendo desnecessária a consulta a outros sistemas.Precedente: TJ-DF 07252473320248070000 1918260, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024 4. SVR (Banco Central) — Apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo Sisbajud, cuja pesquisa já foi realizada.Precedente: TJ-DF 0703656-15.2024.8.07 .0000 1850664, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — As instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud.Precedentes: TJ-DF 07233835720248070000 1903655, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024; TJ-DF 07221078820248070000 1920277, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 6. CNIB e CENSEC — A utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens não se mostra adequada, pois sua finalidade é apenas dar publicidade às indisponibilidades de bens já decretadas, não funcionando como um sistema de busca patrimonial. Da mesma forma, a CENSEC se destina ao intercâmbio de atos notariais, permitindo às partes consultar testamentos, escrituras e procurações lavradas em cartórios, não sendo, portanto, um banco de dados destinado à pesquisa de patrimônio. Assim, a busca nesses sistemas é, em regra, ineficaz para fins executivos.Precedentes: TJ-DF 07495467420248070000 1967745, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025; TJ-DF 07445953720248070000 1966698, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025 7. Sistema Sniper — O sistema traz consulta aos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil (CPF e CNPJ, já pesquisado pelo Infojud); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Tribunal Marítimo; e CNJ. Os sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud já foram consultados, e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper.Precedentes: TJ-DF 07343359520248070000 1943833, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024 e TJ-DF 07467094620248070000 1971125, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025. 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — Quanto à consulta do Infojud para pessoas jurídicas, cabe destacar que o sistema se destina à obtenção de declarações de imposto de renda, ferramenta fundamental para localização de bens e rendimentos de pessoas físicas. Contudo, no caso de pessoas jurídicas, a declaração não contém a relação de bens, mas apenas informações contábeis, receitas, despesas e outros dados fiscais, o que torna inadequado seu uso como ferramenta de localização patrimonial. Ademais, quanto às consultas aos sistemas DIMOB e DECRED, esclareço que este juízo só possui acesso às informações do DECRED referentes aos anos de 2003 a 2023 e ao DIMOB de 2012 a 2023. Portanto, considerando que os dados disponíveis são antigos e não refletem a atual situação patrimonial do executado, eventual pesquisa se mostraria ineficaz e desatualizada, não se prestando, portanto, como meio útil à satisfação do crédito exequendo.Precedentes: TJ-DF 07459828720248070000 1972569, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/02/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2025 e TJ-DF 07478474820248070000 1974956, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2025. 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — As informações provenientes desses sistemas e empresas não se revelam úteis para a satisfação do crédito, uma vez que os valores relativos a benefícios previdenciários e ao FGTS são, em regra, absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais específicas, que não se verificam de plano. Ademais, dados sobre vínculos empregatícios formais ou eventuais atividades exercidas por meio de plataformas digitais não viabilizam, por si sós, a constrição patrimonial, sobretudo quando sequer há notícia de renda formal ou de rendimento significativo, fato este evidenciado na ausência de informações nas consultas realizadas via Infojud.Precedentes: STJ - REsp: 1913811 SP 2020/0343915-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024 10. CCS-BACEN — O CCS-BACEN é um sistema que informa apenas a existência de relacionamentos do CPF ou CNPJ com instituições financeiras, sem qualquer detalhe sobre saldo, movimentação ou valor de ativos. Assim, seu uso não se mostra efetivo para a satisfação do crédito, uma vez que, se existirem ativos financeiros nas instituições, eles já seriam captados pelo sistema Sisbajud, que tem abrangência sobre ativos, saldos e aplicações bancárias. A consulta ao CCS-BACEN, portanto, não acrescenta elementos úteis além daqueles já obtidos nas pesquisas anteriormente realizadas.Precedentes: TJ-DF 07372952420248070000 1970018, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — A pesquisa pode ser realizada de forma administrativa, diretamente perante os cartórios extrajudiciais, por meio do SAEC.Precedentes: TJ-DF 07217345720248070000 1915185, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual.Precedentes: TJ-DF 07443502620248070000 1967792, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor.Precedentes: TJ-DF 07359407620248070000 1948386, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2024 14. Penhora de bens móveis domiciliares — Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC . A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, especialmente considerando a situação socioeconômica da população de Ceilândia.Precedentes: TJ-DF 07367201620248070000 1943685, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024) 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se mostra eficaz. Eventual imóvel no nome do executado estaria cadastrado na declaração de bens e, portanto, disponível na consulta do Infojud. Ademais, mesmo que a parte tivesse imóvel não abrangido pela impenhorabilidade do bem de família, eventual leilão de direitos possessórios de imóvel irregular é, na prática, frustrado e ineficaz.Precedentes: TJ-DF 07269648020248070000 1925364, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2024 16. Penhora de salários — Em regra, os vencimentos são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC. O §2o do mesmo artigo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, desde que não afete sua subsistência e viabilize a satisfação do crédito. Portanto, eventual pedido de penhora demandaria que a parte autora comprovasse renda acima de cinco salários mínimos, uma vez que o recebimento de rendimentos líquidos inferiores a esse valor presume-se impenhorável.Portanto, fica indeferida penhora salarial caso o devedor receba menos que cinco salários mínimos. Precedentes: TJ-DF 07350313420248070000 1947896, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024 17. Penhora de direitos aquisitivos — Embora a jurisprudência e a legislação admitam a penhora de direitos aquisitivos, conforme o artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, na prática tal medida tem se mostrado inefetiva para garantir a satisfação do crédito exequendo. A execução sobre direitos aquisitivos pode ser ineficaz diante da possibilidade de inadimplemento futuro ou depreciação do bem, o que pode não garantir a satisfação do crédito. Deve ser considerado que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do bem alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Portanto, em caso de inadimplemento do financiamento, a instituição financeira terá preferência sobre o crédito, o que frustraria a execução.Precedentes: TJ-DF 0703771-36 .2024.8.07.0000 1847456, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024 18. Sistema SIMBA — O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta voltada exclusivamente ao compartilhamento de dados bancários para fins de persecução penal, fiscal e administrativa, não se prestando, portanto, à localização de bens para fins de penhora na via executiva cível.Precedentes: STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). 2 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido e TJ-DF 07190566920248070000 1901265, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) 19. SERP-JUD e CRC — O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e a Central de Registro Civil (CRC) foram desenvolvidos com a finalidade de modernizar o acesso a registros públicos, viabilizando a obtenção de certidões e documentos registrais previamente identificados. Não são, contudo, ferramentas de localização de patrimônio. A simples consulta a esses sistemas, sem informações concretas sobre bens específicos, revela-se inócua e absolutamente ineficaz para a satisfação do crédito, uma vez que não operam como bancos de dados patrimoniais.Precedentes: TJ-DF 07455203320248070000 1973066, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/02/2025, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2025 e TJ-DF 07310457220248070000 1917836, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024 20. SINE — O Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem por objetivo promover a intermediação de mão de obra e auxiliar na recolocação profissional, não sendo estruturado para fornecer dados financeiros ou patrimoniais. A utilização desse sistema como meio de localização de bens carece de pertinência, pois a simples existência de registro de busca por emprego não traduz, por si só, elemento útil à efetivação da penhora ou à satisfação do crédito exequendo. Trata-se, portanto, de medida absolutamente desprovida de utilidade prática no âmbito da execução cível. 21. Intimação do devedor para indicação de bens — Embora a legislação processual reconheça a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, na prática deste juízo, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. Isso porque o executado, se tivesse intenção de adimplir ou colaborar, já teria adotado tal conduta espontaneamente desde a sua citação, oportunidade em que foi cientificado dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Ademais, a parte exequente possui meios próprios de contatar a parte executada requerendo o pagamento da dívida, sendo desnecessário a intimação da parte executada pelo juízo. Precedente: TJDFT Acórdão 2040440, 0726207-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — De início, cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema SIASG. O mencionado sistema integra o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e foi instituído pelo artigo 7o do Decreto no 1.094/1994. Destina-se à informatização e operacionalização das atividades da administração pública. Trata-se de um sistema que abrange, em linhas gerais, o cadastro de fornecedores, o catálogo de materiais e serviços, o sistema de divulgação eletrônica de licitações, o sistema de registro de preços praticados, o sistema de gestão de contratos, o sistema de emissão de ordem de pagamento (Empenho), o pregão eletrônico, a cotação eletrônica e uma ferramenta de comunicação entre os seus usuários e um extrator de dados estatísticos, entre outros. Ademais, o sistema não se presta à consulta sobre a existência de bens de pessoas físicas ou jurídicas e sim ao controle da administração. 23. Reiteração Sisbajud, Renajud e Infojud sem comprovação de alteração fática do devedor – A reiteração das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud somente será admitida mediante a comprovação de alteração na situação fática do devedor. O juízo condiciona novas diligências à apresentação, pelo credor, de elementos concretos que indiquem mudança na condição financeira do executado, não sendo suficiente a simples alegação genérica de inadimplemento. Essa comprovação pode ser feita, por exemplo, por meio da juntada de publicações em redes sociais que revelem ostentação de patrimônio, como veículos, imóveis ou viagens; mudança de endereço para local de padrão econômico mais elevado; indícios de evolução profissional ou empresarial, a exemplo de promoção no emprego, assunção de novo cargo ou constituição de empresa; bem como informações obtidas junto a órgãos de proteção ao crédito, como Serasa ou Boa Vista, que indiquem movimentações financeiras relevantes, tais como a inclusão ou exclusão de dívidas ou alterações significativas no score de crédito. Também serão considerados como indícios válidos os sinais de tentativa de ocultação patrimonial, como transferências de bens a terceiros próximos ou alienações realizadas pouco antes das tentativas anteriores de bloqueio. Assim, sem a devida demonstração de alteração fática, não será autorizada a reiteração das pesquisas patrimoniais requeridas. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 2009040, 0735143-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Processo 07211603420248070000 1945742, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2024 e Acórdão 2025847, 0713246-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025 24. Infoseg - INFOSEG é um sistema voltado à integração de dados relacionados à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência e defesa civil, não se prestando à finalidade executiva de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual a medida mostra-se inadequada ao caso. Precedente: TJ-DF 07504197420248070000 1970056, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025. 25. Intimação para o executado realizar acordo - É certo que o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes. No entanto, tal iniciativa deve observar os princípios da razoabilidade e da economia processual, bem como a efetividade da medida. No presente caso, considerando que a parte exequente pode, por meios próprios, tentar estabelecer contato direto com a executada — seja por telefone, carta registrada ou outro meio idôneo —, mostra-se desnecessária a intervenção deste juízo para fins de nova intimação. 26.Penhora de programa de pontos, programa de fidelidade e milhas - A penhora de programas de pontos, fidelidade ou milhas se mostrará incabível sem indícios mínimos de titularidade de tais ativos pela parte executada, o que afasta sua utilidade e eficácia prática para satisfação do crédito. Ademais, a ausência de regulamentação legal específica, o caráter personalíssimo e intransferível desses programas, bem como a inexistência de mecanismos seguros para sua conversão em pecúnia, inviabilizam sua constrição judicial. Precedente: TJ-DF Acórdão 2021198, 0715097-56.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025 Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no art. 921, §1o do CPC, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Conforme o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera delocalização do devedor,que ocorreu em 23/07/2024, conforme ID 205121626. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, voltando a correr o prazo para a prescrição intercorrente, quesomente será interrompido com a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo, nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC. Destaco, ainda, que, nos termos da lei, o prazo da prescrição intercorrente será interrompido apenas uma vez, conforme disposto no art. 206-A do Código Civil. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF,excluindo-se desse cômputo o prazo em que o processo permanecerá suspenso, qual seja, um ano, conforme art. 921, § 1o e § 2o do CPC. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a execução baseada em cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados por pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao indeferir em abstrato e de forma genérica um leque de providências executivas, o juízo de origem nega a própria prestação jurisdicional”; (b) “o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado um papel ativo na condução do processo, auxiliando as partes na superação de dificuldades. A decisão recorrida representa a antítese desse postulado, transferindo ao credor um ônus investigativo que, em muitos casos, só pode ser superado com o auxílio das ferramentas que o próprio Judiciário dispõe”; (c) “ao criar um obstáculo ilegal à reiteração das pesquisas, viola diretamente o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito e premia a conduta do devedor que se furta às suas obrigações”; (d) “(periculum in mora) reside no fato de que, a cada dia que a execução permanece suspensa por força de uma decisão ilegal, o Agravante se vê mais distante da satisfação de seu crédito, enquanto o prazo prescricional avança de forma anômala e o devedor pode se desfazer de eventuais bens”; (e) “(fumus boni iuris) está robustamente demonstrada pela flagrante contrariedade da decisão aos dispositivos legais que regem a execução e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta própria Corte”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a continuidade da marcha processual. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, rejeito a preliminar de nulidade, porquanto, a despeito de entender que não se mostra razoável indeferir, de forma antecipada, medidas constritivas, por meio de pesquisa nos sistemas judiciais disponíveis ao juízo, sem a devida apreciação particularizada das postulações da parte exequente, a decisão ora revista teria se fundamentado na análise do conjunto processual, na sobrecarga estrutural da unidade judiciária e na necessidade de racionalização de atos repetitivos que, no caso específico, teriam se revelado infrutíferos, em razão da limitada efetividade de certos expedientes executórios. Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Nesse quadro fático e processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a subsidiar o imediato deferimento da medida de urgência, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora ao encargo da parte exequente. Além disso, é de se indeferir, por ora, o pedido de prosseguimento da execução, dado que caberia ao exequente a formulação de pedidos referentes às diligências cabíveis (típicas e proporcionalmente atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, o que não se constata no caso concreto. Assim, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o juízo de origem (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOVAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição 2. Não se verifica nulidade quando, após a determinação de suspensão do feito, houve o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências, todas infrutíferas, sem que o credor diligenciasse para a localização de bens da parte agravada, fato que aconselha a manutenção da suspensão do feito até que o credor indique diligência efetiva para a satisfação do crédito pretendido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740480, 07200876120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator